Tribunal: TJDFT
Processo: 0742883-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESOBEDIÊNCIA. DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA. TIPICIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e da contravenção penal prevista no artigo 34, da Lei das Contravenções Penais. A formação de um conjunto probatório robusto apto a indicar a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo dispensa o flagrante do agente na prática da ação de adulterar. Configura-se o crime de desobediência quando o agente descumpre ordem legal para descer do veículo, emanada por policial em contexto de policiamento ostensivo, com o objetivo de prevenção e repressão de crimes, de modo que, nesse contexto, o direito a não autoincriminação não pode ser invocado. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são relevantes, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e com a ausência de indícios de interesse em prejudicar o réu. O ato de dirigir veículo em alta velocidade, inclusive pela contramão e dentro de estacionamentos, locais com maior número de pedestres e veículos em manobra, colocando em efetivo perigo a segurança dos demais condutores e transeuntes, configura a contravenção penal tipificada no artigo 34, do Decreto-Lei n° 3.688/1941.